Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-47.2009.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000104-47.2009.8.14.0022

RECORRENTE: SAMUEL CARDOSO BRANDAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DECLARAÇÕES COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Samuel Cardoso Brandão contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado em concurso com outros acusados. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, alegando que testemunhas não apontaram o recorrente como autor e que o corréu assumiu isoladamente a prática do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo juízo de certeza, sendo vedado ao juízo sumariante adentrar no mérito da imputação.

4.

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio de laudo necroscópico e outros elementos constantes dos autos, não havendo controvérsia quanto à sua ocorrência.

5.

O indício de autoria quanto ao recorrente decorre, principalmente, do depoimento prestado sob contraditório por testemunha que o situou na cena do crime portando arma branca, o que, embora contestado por outros elementos, constitui lastro mínimo suficiente para pronúncia.

6.

A existência de versões conflitantes ou declarações isoladas assumindo a autoria do crime não inviabilizam a pronúncia, pois tais contradições devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, não se limitando a elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, mas amparada em provas judicializadas.

8.

A jurisprudência admite a utilização de testemunhos indiretos e outros elementos circunstanciais desde que analisados em conjunto com o restante do acervo probatório, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413 do CPP.

2.

A existência de versões conflitantes sobre os fatos não afasta a pronúncia, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3.

Testemunho prestado sob contraditório que vincula o acusado ao local do crime constitui elemento probatório idôneo para fundamentar a pronúncia, mesmo diante de negativa da autoria.

4.

A sentença de pronúncia não exige prova plena, mas apenas lastro indiciário mínimo, sendo incabível, nesta fase, absolvição sumária por dúvida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 29, 41, 395, 413; CP, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp nº 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SAMUEL CARDOSO BRANDÃO, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, em face da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA (ID 29302967), que o pronunciou, juntamente com VALDINEI SERRÃO PANTOJA e MÁRIO JÚNIOR SILVA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia (ID 29302941) imputando aos acusados a prática de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima SANTOS CORRÊA PANTOJA, ocorrido em 06 de outubro de 2008, em via pública do Município de Igarapé-Miri/PA, ocasião em que a vítima teria sido agredida mediante chutes, socos, pauladas e golpes de arma branca, em contexto de concurso de agentes, com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2009, seguindo-se a regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como o interrogatório dos corréus presentes. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público pugnou pela impronúncia de EDMAX DA CRUZ DOS SANTOS e pela pronúncia dos demais acusados, ao passo que as defesas requereram a absolvição sumária ou impronúncia.

Sobreveio sentença de pronúncia (ID 29302967), por meio da qual o Juízo de origem impronunciou EDMAX DA CRUZ DOS SANTOS, mas pronunciou VALDINEI SERRÃO PANTOJA, SAMUEL CARDOSO BRANDÃO e MÁRIO JÚNIOR SILVA DOS SANTOS, entendendo presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPP
, mantendo, ainda, a prisão preventiva de SAMUEL CARDOSO BRANDÃO e MÁRIO JÚNIOR SILVA DOS SANTOS.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 29302996), sustentando, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria em relação ao recorrente, notadamente porque outras testemunhas não o apontaram como autor, bem como em razão da confissão do corréu MÁRIO JÚNIOR SILVA DOS SANTOS, que teria assumido a prática isolada do crime.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (ID 29303000), pugnando pelo desprovimento do recurso, os autos foram remetidos a esta Corte.

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30338212).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em tela, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada, especialmente pelo Laudo Necroscópico (ID 29302944 – pág. 4), que atesta que a vítima faleceu em decorrência das agressões sofridas, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, não havendo controvérsia recursal quanto a esse ponto.

No que concerne aos indícios de autoria, verifica-se que a decisão de pronúncia (ID 29302967) encontra-se lastreada em elementos concretos constantes dos autos.

Destaca-se, em especial, o depoimento prestado em juízo pela testemunha Márcia Machado dos Santos, que afirmou ter visto o recorrente, conhecido pelo apelido “Gatiado”, portando uma arma branca (peixeira) no local dos fatos, enquanto o corréu Mário Júnior Silva dos Santos desferia agressões com um pedaço de madeira contra a vítima. Tal relato, colhido sob o crivo do contraditório, constitui indício relevante de participação do recorrente na empreitada criminosa.

É certo que outras testemunhas não confirmaram a presença de SAMUEL CARDOSO BRANDÃO na cena do crime, bem como que o corréu MÁRIO JÚNIOR SILVA DOS SANTOS assumiu, em interrogatório, a autoria isolada do delito. Todavia, tais circunstâncias não autorizam, por si sós, a impronúncia, uma vez que as divergências e contradições probatórias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesta fase processual, não se exige prova plena ou incontroversa da autoria, mas apenas um lastro indiciário mínimo, suficiente para submeter o acusado ao julgamento popular. A existência de versões conflitantes, longe de afastar a pronúncia, reforça a necessidade de apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão de competência.

Desse modo, mesmo que alguns elementos contenham trechos indiretos, o conjunto probatório se mostra sólido e suficiente para formar o lastro indiciário mínimo exigido para o
judicium accusationis.
Não se pode desconsiderar que os relatos foram colhidos em juízo, sob contraditório, e guardam harmonia com a prova técnica pericial.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Nesta esteira, a pronúncia aqui se lastreia também nas provas produzidas em juízo, e o conjunto demonstra lastro mínimo indicativo da autoria, em consonância com o
art. 413 do CPP
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026